Tribunal: TJSP
Processo: 1012832-60.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 31905

AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO. Contrato de cartão de crédito. Negativação. Notificação prévia que é de responsabilidade dos órgãos mantenedores dos cadastros. Súmula 359 do C. STJ. Prévio requerimento administrativo que é pressuposto da exibição judicial. STJ, Recurso Repetitivo, REsp n.o 1.349.453-MS. Requerimento administrativo de exibição do contrato em endereço diverso do autor

Ementa:
VOTO No 31905

AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO. Contrato de cartão de crédito. Negativação. Notificação prévia que é de responsabilidade dos órgãos mantenedores dos cadastros. Súmula 359 do C. STJ. Prévio requerimento administrativo que é pressuposto da exibição judicial. STJ, Recurso Repetitivo, REsp n.o 1.349.453-MS. Requerimento administrativo de exibição do contrato em endereço diverso do autor da ação, ora Apelante. Procuração outorgada sem poderes específicos para solicitação de documentação sigilosa. Risco de quebra de sigilo bancário. Falta de interesse configurada. Correta condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do NCPC, pois evidenciada a alteração da verdade dos fatos. Multa de 2% sobre o valor da causa mantida, a considerar o valor da causa. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012832-60.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSIMAURO
ANDREZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012832-60.2019.8.26.0009 -Voto no 31905
2
APELAÇÃO No 1012832-60.2019.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL (F REG VILA PRUDENTE)
APELANTE: JOSIMAURO ANDREZA DA SILVA (JG)
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
VOTO No 31905
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO. Contrato de cartão de
crédito. Negativação. Notificação prévia que é de responsabilidade
dos órgãos mantenedores dos cadastros. Súmula 359 do C. STJ.
Prévio requerimento administrativo que é pressuposto da exibição
judicial. STJ, Recurso Repetitivo, REsp n.o 1.349.453-MS.
Requerimento administrativo de exibição do contrato em endereço
diverso do autor da ação, ora Apelante. Procuração outorgada sem
poderes específicos para solicitação de documentação sigilosa.
Risco de quebra de sigilo bancário. Falta de interesse configurada.
Correta condenação do Apelante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do NCPC, pois
evidenciada a alteração da verdade dos fatos. Multa de 2% sobre o
valor da causa mantida, a considerar o valor da causa. Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
(fls.
322/336)
interposta
por
JOSIMAURO ANDREZA DA SILVA nos autos da ação autônoma de exibição de
documento e cancelamento de negativação ajuizada em face de BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, contra a r. sentença (fls. 311/320) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente, Comarca
de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, que extinguiu o processo, por falta
de interesse de agir (art. 485, inc. VI, do NCPC), e condenou o Apelante ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de
má-fé.
Sustenta o Apelante que a presente ação não discute a
relação jurídica existente, nem há pedido de declaração de inexigibilidade de
débito; apenas requer que o Banco-apelado apresente os documentos que deram
origem à negativação do seu nome, eis que desconhece o motivo da
negativação; a negativação não pode ocorrer sem a prévia notificação, consoante
art. 43 do CDC; eventual discussão sobre a inexistência ou não da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012832-60.2019.8.26.0009 -Voto no 31905
3
jurídica se dará em sede de ação declaratória a ser distribuída posteriormente;
solicitou administrativamente a exibição dos documentos, que não foram exibidos
pelo Banco-apelado; o Apelante não ter sido condenado ao pagamento dos ônus
da sucumbências, pois não deu causa a ação; deixou de impugnar os
documentos apresentados com a contestação, pois esta demanda não tem
caráter declaratório ou condenatório; o Banco-apelado não cumpriu com o
disposto no art. 43, § 2o, do CDC; é possível o ajuizamento de ação autônoma de
exibição de documento, nos termos do art. 381 do NCPC; o Apelante não litigou
de má-fé, pois em momento algum alterou a verdade dos fatos a fim de obter
“vantagem judicial”; o Apelante apenas exercitou o seu direito de ação, pois tem
direito de saber por qual motivo seu nome foi negativado; reitera que a demanda
não apresenta pedido declaratório, pois apenas pretende a exibição de
documento; não estão configuradas as hipóteses dos artigos 80 e 81 do CDC;
devem ser invertidos os ônus da sucumbência. Pede a reforma da r. sentença.
Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (fls.
401/407).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
De início, não socorre ao Apelante o argumento de que não
teria sido previamente notificada antes da negativação do seu nome, pois tal
obrigação é dos órgãos de proteção ao crédito, consoante a Súmula 359 do C.
STJ.
Segundo entendimento do C. STJ, no julgamento do REsp
n.o 1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos, o ajuizamento de
qualquer demanda para a exibição de documentos bancários é cabível se e
quando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio
requerimento administrativo e o pagamento do custo do serviço:
“A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
(cópias
e
segunda
via
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012832-60.2019.8.26.0009 -Voto no 31905
4
documentos) é cabível como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.”
(STJ, 2a Seção, REsp 1.349.453-MS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, unânime, j. 10.12.14, destacou-se)
Na espécie, o Apelado solicitou administrativamente a
exibição do contrato bancário, conforme notificação extrajudicial (fls. 28/29), com
solicitação de encaminhamento da documentação a endereço diverso do autor,
ora Apelante.
A notificação foi assinada por advogado com procuração
sem poderes específicos para a solicitação de documentação sigilosa (fls. 13), o
que evidencia risco de quebra de sigilo bancário, afastando a obrigação da
instituição financeira de exibir o contrato.
Soma-se a isso, conforme bem ponderado pelo juízo a quo,
que o reconhecimento de firma na referida procuração na data de 22/10/2019
é posterior à data do encaminhamento da notificação extrajudicial à instituição
financeira, eis que o aviso de recebimento é datado de 28/08/2019.
Neste sentido, o precedente do C. STJ, em decisão
monocrática do e. Min. Marco Buzzi:
“No caso dos autos, o Tribunal de origem assim
concluiu:
'No caso dos autos, a parte autora não apresentou
a prova da existência de pedido administrativo
encaminhado à instituição bancária, nos termos do
que preceitua a tese definida no Recurso Especial
Representativo de Controvérsia n° 1.349.453-MS.
O documento de fl. 10 consistente no aviso de
envio
de
correspondência
ao
demandado,
é
inadmitido como documento idôneo, vez que não
especificado na declaração de conteúdo cópia de
qual contrato se estava requerendo, bem como não
demonstrado
que
a
autora
instruiu
a
correspondência na forma necessária à obtenção do
documento (com as cópias de seus documentos, por
exemplo,
bem
como
juntando
a
procuração
específica firmada ao procurador, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012832-60.2019.8.26.0009 -Voto no 31905
5
que o requerimento foi enviado em seu nome, haja
vista que a documentação pleiteada é revestida
pelo sigilo bancário).'
Da análise do referido acórdão, constata-se, portanto, que não houve prévio requerimento
administrativo, por conseguinte, pretensão resistida
a amparar a pretensão do recorrente.”
(STJ, AREsp 876.213-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j.
14.04.16, destacou-se)
Também,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
1007436-26.2015.8.26.0597, unânime, j. 25.11.16, e desta C. Câmara:
“SUCUMBÊNCIA.
Cautelar.
Exibição
de
documentos.
Pedido administrativo que se mostrou inócuo por
indicar endereço diferente do da autora para entrega
e por desacompanhado das custas necessárias à emissão
da segunda via, tal qual requer o resp. repetitivo no
1.349.453/MS. (...)
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1013545-19.2014.8.26.0071, Rel. Des. Jacob Valente,
unânime, j. 15.12.15, destacou-se)
Acrescenta-se, outrossim, que o requerimento administrativo
do Apelante não se limitou à exibição de documento, mas também à elaboração
de planilha demonstrativa de débito, com o apontamento da evolução da dívida e
encargos incidentes (fls. 29), hipótese que se confunde com prestação de conta e
cuja via eleita é inadequada.
Assim sendo, correto a extinção do processo, sem exame
de mérito, pois ausente o interesse processual.
Por fim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, pois o Apelante alterou a verdade dos fatos,
conforme bem ponderado pelo juízo a quo:
“Observe-se, em primeiro lugar, que o autor nem
mesmo esclareceu, da forma devida, se possui ou não
cartão junto ao Banco Bradesco, o que deveria ter
feito na apresentação da causa de pedir.
Afirmou à fl. 03: '... não se recorda de ter
contratado com a requerida...'.
Ocorre que o autor, como se extrai da réplica,
não trouxe impugnação à sua assinatura no documento
de fl. 53, nem impugnou qualquer um dos lançamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012832-60.2019.8.26.0009 -Voto no 31905
6
das faturas de fls. 55/198, que indicam compras na
Via Varejo (Casas Bahia) em 28 de janeiro de 2017,
despesas na OLX em 18 de abril de 2014, na TIM em 19
de abril de 2017, em Gouvea Odontologia em 11 de
abril de 2017.
E houve pagamento também, como se extrai das
faturas (fl. 59).
Assim, ao alegar à fl. 03 que '... não se recorda
de ter contratado com a requerida...', procedeu a
parte autora na forma do inciso V do art. 80 do
Código
de
Processo
Civil
e,
por
consequência,
respeitado entendimento em sentido diverso, deve
responder por multa de 2% do valor atualizado da
causa (art. 81).”
Restou evidente nos autos a litigância de má-fé da Apelante
ao alterar a verdade dos fatos ao alegar desconhecer a dívida, pois o Banco-
apelado, em sua contestação, juntou termo de adesão e cartão provisório
assinados pelo Apelante (fls. 53/54), bem como faturas de cartão de crédito
pagas, total ou parcialmente (fls. 56/61).
Ainda que o Apelante justifique que não deduziu pedido
declaratório ou condenatório, o fato é que, junto ao pedido de exibição de
documento, cumulou pedido de exclusão da negativação supostamente indevida,
sob pena de “multa diária no importe de um salário mínimo
nacional (R$ 998,00) por dia, até o limite de 60 salários
mínimos (R$ 59.880,00)” (fls. 11), tanto que atribuiu à causa o valor de R$
60.556,77.
O dolo, portanto, é manifesto, ao tentar obter vantagem
indevida mediante a alteração da verdade dos fatos, razão pela qual correta a
sua condenação às penas por litigância de má-fé, tendo em vista os prejuízos
advindos do temerário uso da tutela jurisdicional, o que afronta o princípio da boa-
fé objetiva, seja no âmbito das relações jurídicas, seja no âmbito do processo.
A multa de 2% sobre o valor atualizado da causa deve ser
mantida, pois atende aos parâmetros legais do art. 81, caput, do NCPC, tendo em
vista o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012832-60.2019.8.26.0009 -Voto no 31905
7
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida a r. sentença.
Elevam-se os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor atualizado da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita, o que
não abrange a multa por litigância de má-fé.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator